Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-58.2020.8.11.0109
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000298-58.2020.8.11.0109
EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante à pena 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica.
02. Fatos relevantes: (i) decurso de lapso temporal superior a três anos entre o recebimento da denúncia (16/07/2023) e a prolação da sentença condenatória (27/09/2023).
03. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há provas suficientes para amparar o édito condenatório; (ii) de ofício, verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.
IV. DISPOSITIVO
6. Extinta a punibilidade do apelante, de ofício, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal
7. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 116 e 129, 9o; CPP: art.61.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 146.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-58.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 115.086.138-00 (APELADO), ELIO DA SILVA VIEIRA - CPF: 176.628.018-88 (APELANTE), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (ASSISTENTE), MARLON PEDRO FERREIRA PINTO - CPF: 011.014.619-00 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 115.086.138-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
(
Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante à pena 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica.

02. Fatos relevantes: (i) decurso de lapso temporal superior a três anos entre o recebimento da denúncia (16/07/2023) e a prolação da sentença condenatória (27/09/2023).

03. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber se há provas suficientes para amparar o édito condenatório; (
ii
) de ofício, verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.

IV. DISPOSITIVO

6. Extinta a punibilidade do apelante, de ofício, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal

7. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts. 107, IV,
109, VI, 110, § 1o, 116 e 129, 9o;
CPP: art.61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 146.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elio da Silva Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, nos autos da ação penal n.
1000298-58.2020.8.11.0109
, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal

(id.
237647688
).

Irresignada, a defesa pugna nas
razões recursais
pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id.
2376647705
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pela
rejeição
do apelo
(id.
237647708
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
233412154).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após a

detida análise dos autos, observo que, apesar da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão punitiva do Estado está prescrita.

Isso porque,
d
e acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso, o apelante
foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
pelo delito
de lesão corporal em âmbito de violência doméstica e familiar,
previsto no art. 129, § 9o, do Código
Penal,
reprimenda que prescreve em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI, do referido Códex.

A denúncia foi recebida em
16/07/2020
e a sentença proferida em
27/09/2023
(ids.
237647651

e
237647688), portanto, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos e 02 (dois) meses entre os marcos interruptivos mencionados.

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 02/10/2023 e não interpôs recurso (id.
237647695), a incidir, por conseguinte, o enunciado sumular n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Ademais, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (Código Penal, art. 116).

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, declaro,
de ofício
, extinta a punibilidade do apelante
Elio da Silva Vieira
,

em razão da prescrição retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV,
109, VI e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Como consectário, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024